Tribunal: STF
Processo: Rcl 68097
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 275 E 485. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1.  Trata-se de reclamação, formalizada por INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IASSEPE, contra decisão preferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0000589-90.2019.5.06.0015, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 275 e ADPF n. 485. 



    2. Alega o reclamante que “a Sra. Danusa Cordeiro Cunha propôs reclamação trabalhista, (...) em face da empresa Hospital de Avila LTDA., pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas”, após, a “reclamante requereu ao Juízo Reclamado o bloqueio, penhora e transferência de possíveis créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco (...) (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta o autor que o juízo da 15ª Vara do Trabalho de Recife/PE deferiu o requerimento e determinou a expedição de mandado de penhora, oportunidade em que o ente público formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido pelo juízo de 1º grau. 



    Em seguida, a administração pública interpôs agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que decidiu que (e-doc. 10):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE NUMERÁRIO QUE VENHA A SER DISPONIBILIZADO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EXECUTADA. ART. 855, DO NCPC. NÃO ADERÊNCIA DO CASO À TESE FIRMADA NA ADPF 485. Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 485/AM, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Pretório Excelso fixou tese de acordo com a qual "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)". Sucede que a determinação judicial hostilizada não guarda aderência com a tese firmada pelo STF ao julgar a ADPF 485, como bem elucidou o Ministro Edson Fachin, por ocasião do julgamento da Rcl 49400 AgR/MA. É que não se está direcionando ordem que alcance orçamento público, mas apenas o numerário que o ente público venha a disponibilizar em favor da empresa executada, em razão do contrato de prestação de serviços havido, de modo que eventual montante devido à prestadora seja colocado à disposição do Juízo e não liberada à executada inadimplente. O comando concreto exarado encontra amparo no art. 855, do NCPC, sem que se possa cogitar de violação às decisões proferidas pelo Pretório Excelso no julgamento das ADPFs 485/AP e 275/PB. Agravo de petição improvido”.



 



    Sustenta a parte autora que a decisão reclamada acaba por violar o “princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF), bem como a violação das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Requer liminarmente a suspensão das “medidas constritivas em seu desfavor, determinadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo n. 0000589-90.2019.5.06.0015, até decisão final desta Reclamação” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao que fora decidido nas ADPF’s ns. 275 e 485.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    3. Friso que, no julgamento da ADPF n. 275, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



      A ADPF n. 485 foi ementada nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    6. Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 275 e ADPF n. 485, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar ao reclamante o bloqueio de eventual crédito existente em favor do réu da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485, pois limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados e transferidos à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 39.603, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, Pub 17.8.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas. 2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485. 3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 48375, Rel. Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, Publicado em 28.4.2022)



    Não se verifica na decisão reclamada violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes, portanto, ausente na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF’s ns. 275 e 485, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Friso que, em momento algum, será possível a penhora ou algo similar nas contas do Ente Público. Apenas se e quando houver programação de pagamento à empresa, conforme os procedimentos legais, é que a ordem da Justiça do Trabalho produzirá efeitos, com a tranferência direta das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente